Tribunal: TJPA
Processo: 0801381-88.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801381-88.2022.8.14.0061

APELANTE: FERNANDO SILVA DE MENDONCA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801381-88.2022.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

APELANTE: FERNANDO SILVA DE MENDONÇA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Fernando Silva de Mendonça contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, em razão da subtração, mediante grave ameaça, de aparelho celular da vítima, praticada em conjunto com corréu, com posterior identificação por meio de rastreamento e reconhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do apelante com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, imagens de câmeras de vigilância e depoimentos coerentes da vítima e dos policiais que participaram da diligência.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para embasar decreto condenatório.

5.

O reconhecimento do apelante pela vítima, aliado à confissão do corréu quanto à prática delitiva em conjunto, reforça a autoria e afasta a tese defensiva de mera cessão de motocicleta.

6.

A exigência verbal de entrega do bem, praticada por dois agentes desconhecidos, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o delito de roubo.

7.

A atuação conjunta dos agentes evidencia o concurso de pessoas, justificando a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

8.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitivas.

9.

A desclassificação para furto é inviável quando demonstrado que a subtração ocorreu mediante grave ameaça, elemento que distingue o roubo do furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode fundamentar condenação.

2.

A exigência verbal do bem por agentes desconhecidos caracteriza grave ameaça suficiente para tipificar o crime de roubo.

3.

Comprovada a atuação conjunta dos agentes, incide a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

4.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar autoria e materialidade delitivas.

5.

Demonstrada a grave ameaça, é inviável a desclassificação do crime de roubo para furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 33; CP, art. 44; CPP, art. 381, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0004907-16.2019.8.14.0057, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0012794-17.2014.8.14.0028, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fernando Silva de Mendonça contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia (ID 30213487 p. 04-08):

“(...) que, no dia 23/01/2022, por volta das 10h:50min, neste Município (local descrito nos autos), os DENUNCIADOS, em unidade de desígnios e esforços, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel da vítima NAYLLA NANDRIA ASSIS NASCIMENTO.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, na data e horário dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada por ANA MARIA DOS SANTOS noticiando que os Denunciados em tela haviam subtraído 01 (um) APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG, A 01 CORE de sua filha.

A Vítima relatou que estava na frente de sua residência com seu aparelho celular, quando observou os Denunciados se aproximarem em uma motocicleta HONDA TITAN, cor preta. Imediatamente, o Denunciado LEONARDO que trajava a camisa na cor cinza, e bermuda preta se aproximou da Vítima dizendo: “PASSA! PASSA!” (textuais).

A Vítima foi surpreendida com a ação rápida e violenta do Denunciado que puxou o aparelho celular de sua mão, montou na moto e empreendeu fuga.

Destarte, a Vítima descreveu como configurou toda ação criminosa informando que o GPS do seu celular estava ativado, e juntamente com a guarnição da Polícia Militar seguiram em busca do objeto, sendo localizado em uma residência. No local havia três elementos, ocasião em que a Vítima reconheceu o Increpado LEONARDO. Em suma, não foi possível encontrar o celular, possivelmente tenha sido destruído.

Em sede de depoimento ULIELSON sogro do Denunciado FERNANDO asseverou que emprestou a moto para que este fosse cortar o cabelo. Ressalta-se, que nunca soube de seu envolvimento com prática de crimes.

Em momento posterior, a Equipe de Policiais Civis empreendeu diligências pelas proximidades do local do ocorrido, sendo identificado câmeras de vigilância coletando, assim as imagens dos Denunciados.

Em termo de depoimento, o Denunciado LEONARDO ao ser interrogado negou os fatos ora narrados, sob o argumento de que não saiu de sua residência e estava com seus amigos assistindo filme.

As testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial corroboraram com os fatos narrados na presente Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário.

Ao final do Encarte inquisitorial, consta o Relatório da Autoridade Policial, onde, de forma circunstanciada, procedeu a Senhora Delegada de Polícia Civil ao indiciamento formal do ora denunciados.

Portanto, por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade/autoria delitiva mostra-se demonstrado, de forma inconteste, nos autos que acompanham esta Peça Acusatória Inicial, tendo em vista toda a prova material (auto de prisão em flagrante delito, depoimento das testemunhas, depoimento da vítima, além de imagens) e testemunhal colhida, como se pode observar dos vários depoimentos colacionados aos autos, das testemunhas, inclusive, o contundente

depoimento da própria vítima, aliado aos demais elementos probantes integrantes dos autos. (...)”

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de furto (ID 30213594).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (ID 30213601).

Nesta instância superior

(ID 30213601), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelas imagens (ID 30213485 p. 07 e 08) e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Ainda que a Defesa insista na tese de absolvição, o acervo probatório evidencia o contrário.

Observa-se o trecho da sentença:

“(...) Cuida-se de ação penal pública incondicionada, tencionando-se apurar a responsabilidade criminal pelos fatos descritos na inicial acusatória.

O processo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi regularmente citado e assistido por advogado constituído. As provas foram colhidas sob o pálio do devido processo legal.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, não havendo preliminares nem outras questões demandando apreciação, passo ao exame do mérito.

Ultimada a instrução criminal, forçoso concluir-se pela procedência parcial da pretensão acusatória.

A materialidade está sobejamente demonstrada nos autos, conforme se extrai do boletim de ocorrência policial, do auto de prisão em flagrante do corréu LEONARDO DA SILVA, da escuta especializada, bem assim dos depoimentos colhido em juízo, de modo que não há dúvidas quanto à ocorrência do fato narrado na exordial.

No que tange à autoria, em que pese a negativa do réu e o costumeiro empenho da defesa, é certa e também recai sobre o imputado.

Com efeito, a vítima – cuja palavra possui especial relevância em crime patrimoniais, disse expressamente em juízo que após ter seu aparelho telefônico celular subtraído, acionou o sistema de rastreamento, o qual conduziu ao local onde os agentes se encontravam, sendo ambos por ela reconhecidos.

Por sua vez, o corréu LEONARDO DA SILVA no processo originário confessou a prática delitiva, tendo aduzido que fora convidado duas vezes pelo réu para realizar um roubo, concordando na segunda oportunidade.

Vê-se, pois, que a versão sustentada pelo imputado, de que somente emprestara a motocicleta – que nem era sua, por sinal – a FERNANDO, não condiz com a verdade dos fatos.

Tampouco há ensejo para a desclassificação pretendida pela defesa. É que os agentes exigiram da vítima a entrega do bem subtraído. Ora, se dois homens desconhecidos exigem de uma criança a entrega de algo, é inegável a intimidação exercida, apta a preencher a elementar da grave ameaça.

Também se apresenta indene de dúvidas a majorante do concurso de agentes, conforme se depreende da fala da vítima e do interrogatório do corréu LEONARDO.

O réu era culpável à época dos fatos, possuindo plena consciência da ilicitude de seus atos, não lhe socorrendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

A prova é certa, segura e não deixa margem de dúvidas quanto à prática, pelo acusado, do delito descrito na inicial, devendo responder penalmente pela prática.

3. DISPOSITIVO (CPP, art. 381, V)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu FERNANDO SILVA DE MENDONÇA, qualificado nos autos, nas penas art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. (...)”

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Valmir Jonário Carafunim do Rosário contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II). O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto tentado, substituição da pena por restritiva de direitos e concessão do acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há insuficiência de provas para absolvição do recorrente;

(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado;

(iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, imagens de câmeras de segurança e depoimentos da vítima e de testemunhas policiais colhidos sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria, revelando conluio entre os acusados e a preparação do crime.

4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por testemunhas policiais e provas documentais.

5. A apreensão de arma de fogo no veículo ocupado pelo recorrente e pela corré caracteriza a grave ameaça, afastando a alegação de furto tentado e confirmando a tipificação do roubo majorado (CP, art. 157, §2º-A, I).

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça, incidindo a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com demais provas, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.

2. A apreensão de arma de fogo no veículo utilizado pelos agentes caracteriza grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

3. O art. 44, I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, I; 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07.04.2022; TJDFT, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004907-16.2019.8.14.0057 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do acusado, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA A MODALIDADE DE FURTO.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa. Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência.

São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto. Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, mostra-se coerente a fundamentação do édito condenatório, tendo em vista o conjunto probatório demonstrado nos autos, não havendo que se falar em desclassificação do delito para o crime de furto simples, estando a sentença calcada em situações fáticas, principalmente diante dos relatos da vítima.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade”
e sem a percepção da ocorrência
. Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CP. 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO SUPOSTAMENTE CABÍVEIS NA HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. 4) CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA.1) Autoria e materialidade delitiva demonstradas pela declaração da vítima, a qual reconheceu o acusado como autor do fato, corroborada pelos depoimentos testemunhais ratificados em juízo, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, restando improcedente a alegação de insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório.2)
Comprovado o emprego de grave ameaça verbal contra a vítima para a consumação da subtração, e ainda, a simulação de uso de arma, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.
3) Reavaliando-se as circunstancias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que as circunstâncias do delito não são favoráveis ao apelante, pois praticado em plena luz do dia, tendo o mesmo pulado o muro da casa da vítima, sendo certo que tal circunstância, por si só, justifica a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a qual restou definitiva, inexistindo nos autos registros de fatos que constituam circunstâncias atenuantes ou causas de diminuição de pena, as quais sequer foram indicadas pelo recorrente, mantendo-se o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CP.4) Tendo em vista o quantum final da pena corporal aplicado ao apelante ter sido superior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se ainda de crime de roubo, que pressupõe o uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos para tanto, previstos no art. 44, I, do CP.5) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0012794-17.2014.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2017)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima. Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do Código Penal, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026